Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE. POSSE. CADEIA POSSESSÓRIA. COMPROVADAS. BOA-FÉ DA PARTE AUTORA. REALIDADE FÁTICA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente pedido na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Distrito Federal, almejando atualização do cadastro fiscal do imóvel situado em área irregular, com a inclusão da suposta possuidora como contribuinte do IPTU.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recai sobre a suficiência de um instrumento particular de cessão de direitos possessórios para impor ao ente distrital a obrigação de efetivar a alteração do cadastro imobiliário fiscal.
III. Razões de decidir.
3. Como consabido, o fato gerador desse imposto é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, conforme o artigo 32 do CTN. Sob esse enfoque, diante da competência dos municípios para regulamentar o referido imposto, a Lei Complementar Distrital n° 4/1994, em seu artigo 22, especifica que o contribuinte deverá fazer sua inscrição nos respectivos cadastros fiscais.
4. O Decreto Distrital de n° 28.445/2007, que institui e regulamenta o IPTU no âmbito do Distrito Federal, estabelece que é obrigação do contribuinte manter os seus dados nos cadastros imobiliários fiscais atualizados, cujo prazo para alteração, a contar da aquisição de imóvel por instrumento particular, é de 30 (trinta) dias. Ocorre que a perda do prazo administrativo não impede que a parte interessada traga a discussão à esfera judicial.
5. O instrumento adequado a comprovar a posse do imóvel na esfera administrativa, de modo a se efetivar a alteração da titularidade do bem junto ao cadastro imobiliário fiscal, é a escritura pública de cessão de direito de posse. Todavia, esta afirmativa se aplica apenas à esfera administrativa. Nessa esteira, o instrumento particular de cessão de direitos apresentado pela apelante (ID 62285517), por só ter efeitos entre as partes, não seria suficiente para se efetuar a alteração pleiteada por meio da via administrativa.
6. Ocorre que, em que pese o supracitado documento não atenda aos requisitos atuais a autorizar a atualização pela administração pública, certo é que não se pode fechar os olhos ao restante do contexto processual, o qual corrobora a versão apresentada pela parte autora/apelante, dando credibilidade aos fatos por ela alegados e aos documentos por ela apresentados.
7. Os requisitos legais atualmente exigidos pela administração não eram praticados à época da aquisição do imóvel pela parte autora, no ano de 2002, o que justifica o fato de não ter entabulado documento público de cessão de direito, mas mero contrato particular. Atente-se, o referido documento particular foi emitido pelo próprio Sr. LUIZ CLÁUDIO MENDONZA, na qualidade de cedente, que é justamente a pessoa que consta registrada dos cadastros da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal como proprietário do imóvel objeto da demanda. Ou seja, o documento apresentado pela autora não vai de encontro às informações constantes da administração pública, ao contrário, atestam que os direitos sobre o bem foram adquiridos da mesma pessoa que estava cadastrada perante a SEFAZ-DF.
8. Presente a boa-fé objetiva da parte autora, que visa à regularização de uma situação de fato e em benefício do próprio fisco. Não bastassem as razões expostas, a sentença alcançaria o fim objetivado e atenderia o requisito imposto pela legislação tributária – “d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel.” – ou seja, se conferiria a segurança desejada tanto pelo credor, como o devedor do tributo para fim de lançamento e eventualmente cobrança.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e provida.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CTN, art. 32; Lei Complementar Distrital no 4/1994, art. 22; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 12; Instrução Normativa no 04/2017 da Subsecretaria da Receita do DF.